Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-54.2012.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000977-54.2012.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMILDO DE LIMA SANTANA - CPF: 012.445.361-99 (RECORRENTE), ADRIANA DE CARVALHO SILVA - CPF: 853.261.271-72 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS DA SILVA - CPF: 006.699.411-07 (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILAS VIEIRA BARBOSA - CPF: 030.200.573-02 (VÍTIMA), MANOEL CLEITON DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL KLEYTON DA SILVA LIMA - CPF: 013.112.701-24 (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), JORGE LUIS DOS SANTOS - CPF: 469.566.382-15 (ASSISTENTE), EUGENIO RUDY JUNIOR - CPF: 593.236.801-25 (ASSISTENTE), SAMARA SOUSA DA SILVA - CPF: 035.168.173-64 (ASSISTENTE), CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 345.425.151-68 (ASSISTENTE), FRANCISCO FILHO RAPOSO MACEDO - CPF: 703.346.093-72 (ASSISTENTE), VALDEMIR AIRES BARBOSA - CPF: 049.135.253-01 (ASSISTENTE), FRANCISCO FILHO RAPOSO MACEDO (VÍTIMA), FRANCISCO FILHO RAPOSO MACEDO - CPF: 703.346.093-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DO
PRIMEIRO RECORRENTE
, SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NAS CONDUTAS DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
REQUERIDA PELO
SEGUNDO RECORRENTE
A EXCLUSÃO DO TIPO PENAL DERIVADO RECONHECIDO EM RELAÇÃO À VÍTIMA DO FATO 01 – IMPOSSIBILIDADE

–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, PORQUANTO NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT –
3.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO PRIMEIRO RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA

–
EVENTUAL PRECARIEDADE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS
CUSTAS
PROCESSUAIS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento das teses de impronúncia e/ou desclassificação quando o conjunto probatório evidencia suas respectivas ocorrências de maneira inequívoca. Não sendo qualquer destas a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, hábeis a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

In casu
, diante dos elementos cognitivos angariados até então, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da qualificadora do motivo fútil, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-la, se for o caso.

3.

A condenação em
custas
processuais constitui consectário de eventual e futura condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de
isenção
, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das
custas
processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ROGÉRIO RAMOS DA SILVA

ROMILDO DE LIMA SANTANA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito separadamente interpostos por
ROGÉRIO RAMOS DA SILVA
e
ROMILDO DE LIMA SANTANA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º
0000977-54.2012.811.0045
, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º inciso II c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal

[vítima
Manoel Kleiton da Silva Lima
] e
art.
121, §2º incs. II, III e IV c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal
[vítima
Wilas Vieira Barbosa
], a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 214801306, o recorrente
ROGÉRIO
vindica, em suma, sua
impronúncia
, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação
das condutas para o crime de lesão corporal, insistindo que as provas angariadas ao feito evidenciam a ocorrência de uma briga generalizada no local dos fatos, não havendo falar em intento homicida quando agiu tão somente imbuído de
animus laedendi
.
Por fim, almeja a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Por sua vez, com razões anexadas no ID 214801318, o recorrente
ROMILDO
requer a
“desclassificação”
da conduta perpetrada em face de
Manoel Kleiton
para o delito de tentativa de homicídio simples, sustentando, em verdade, a manifesta
improcedência das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, motivo pelo qual requer sejam
decotadas
.

As contrarrazões são vistas no ID 214801318, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento dos recursos.

Em juízo de retratação lançado no ID 214801320, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 219305661, opina pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades cominadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos
strictu sensu
manejados pelas i. defesas técnicas.

Narra a denúncia (ID 214801209 - Pág. 5/9) que, no dia 05 de março de 2012, em horário não especificado, mas certamente durante a madrugada, na Avenida Goiás, em Lucas do Rio Verde/MT,
ROGÉRIO RAMOS DA SILVA e ROMILDO DE LIMA SANTANA
, imbuídos de
animus necandi
, por
motivo fútil
e valendo-se de arma branca, tentaram ceifar a vida de
Manoel Kleiton da Silva Lima
, não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias às vontades dos agentes [Fato 01].

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local descritas alhures, os ora recorrentes, por
motivo fútil
,
meio cruel
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, tentaram matar
Wilas Vieira Barbosa
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades [Fato 02].

Diante desses fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e n
a
pronúncia
de ambos como incursos no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do CP

[vítima
Manoel Kleiton da Silva Lima
] e
121, §2º incs. II, III e IV c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do CP
[vítima
Wilas Vieira Barbosa
];
a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise conjunta das pretensões recursais.

1.

Do recurso do réu
ROGÉRIO RAMOS DA SILVA
:

A teor do relatado, das confusas razões recursais, extrai-se que a i. defesa técnica de
ROGÉRIO
requer sua
impronúncia
, ao que agrega pleito subsidiário de
desclassificação das condutas imputadas para o crime de lesão corporal
, insistindo que as provas angariadas ao feito evidenciam a ocorrência de uma briga generalizada no local dos fatos, não havendo falar em intento homicida quando agiu tão somente imbuído de
animus laedendi
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame de admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha à produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

No que tange à
desclassificação
igualmente almejada pelo recorrente, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia e de desclassificação das condutas para lesão corporal
, na forma em que aviados pela i. defesa de
ROGÉRIO
neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
as pretensões defensivas não comportam acolhimento.

Com efeito, a
materialidade
das infrações penais narradas nos FATOS 1 e 2 da denúncia
exsurge cristalina do auto de prisão em flagrante (ID 214801209 - Pág. 12); do boletim de ocorrência (ID 214801209 - Pág. 67/68); dos autos de apreensão e constatação de local de crime (ID 214801209 - Pág. 48/55); dos laudos periciais atestando as lesões sofridas pela vítima
Manoel
(ID 214801209 - Pág. 93/94 e ID 214801210 - Pág. 1) e
Wilas
(ID 214801210 - Pág. 26/29); além da prova testemunhal colhida em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia de
ROGÉRIO
ao crivo dos senhores jurados, muito embora o réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, tenha
negado o intento homicida
, firme na alegação de que não portava qualquer tipo de arma branca, tendo apenas buscado se defender em meio a uma briga generalizada, supostamente desencadeada após
Manoel Kleiton
pedir ao ora recorrente que
“respeitasse sua irmã” sic
, com quem teria “mexido” momentos antes do crime (ID 214801209 - Pág. 23/29 e ID 214801224).

A despeito de tal perspectiva sustentada pelo réu, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o acervo probatório é anêmico quanto aos indícios suficientes da autoria, tampouco que
ROGÉRIO
não estivesse imbuído de
animus necandi
; ao revés, os depoimentos angariados na fase extrajudicial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assomados às demais provas colhidas durante as investigações dão azo à manutenção do
decisum
objurgado.

Com efeito, tanto na Delegacia (ID 214801209 - Pág. 89/90), quanto
em juízo
(ID 214801292), a vítima
Manoel Kleiton da Silva
minudenciou toda a dinâmica delitiva, ponderando que na data fatídica, foi a uma balada com sua companheira
Samara Sousa da Silva
e suas irmãs,
Gleiciane da Silva Lima
e
Maria de Jesus da Silva Lima
, e quando saíram, já na madrugada, pararam na rodoviária da cidade para lanchar. Nesse contexto,
ROMILDO
teria chegado ao local acompanhado de
ROGÉRIO
e outros três ou quatro indivíduos e, ao passar por uma de suas irmãs, a chamou de
“gostosa, boa” sic
, tendo o declarante lhe pedido que respeitasse a jovem; após o que, os grupos se dispersaram.

O depoente prosseguiu alegando que, quando estavam saindo do local,
ROMILDO
e
ROGÉRIO
se aproximaram empunhando armas brancas e investiram em sua direção,
“e até lhe cortou; que conseguiu escapar de Romildo; que quando estava perto da casa de sua mãe, Romildo com outra pessoa conseguiram interrompê-lo; que já estava muito cansado de tanto lutar tentando se defender, momento em que seus colegas chegaram e o socorreram” sic;
acrescentando, ainda, ter sido informado no dia seguinte que os réus
“saíram esfaqueando meio mundo de gente”
, pensando se tratar do ora depoente. Por fim,
Manoel
ressaltou não conhecer os acusados, tampouco as outras vítimas do delito.

Neste particular, cumpre destacar os relatos extrajudiciais de
Gleiciane
,
Samara
e
Maria
, respectivamente, irmãs e companheira de
Manoel
, as quais
presenciaram o momento em que
ROGÉRIO
e
ROMILDO
tentaram contra a vida dos ofendidos
(ID 214801209 - Pág. 17/18; 87/88 e ID 214801210 - Pág. 76/77).

Extrai-se dos depoimentos das aludidas testemunhas que, porquanto
Manoel
tentou defender a irmã
Maria
, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, dos comentários maliciosos de
ROGÉRIO
, chamando a atenção deste e pedindo-lhe que respeitasse a adolescente; os recorrentes o abordaram, agrediram e esfaquearam, além de o terem perseguido com evidente intento homicida, sendo certo que somente não consumaram a infração em razão da intervenção de terceiros.

As declarantes ponderaram, ainda, que quando correram em direção a
Manoel
, após este ser perseguido pelos réus, avistaram
ROGÉRIO
e
ROMILDO
agredindo covardemente a vítima
Wilas Vieira Barbosa
com pauladas, situação que perdurou até a chegada da polícia ao local.

Tem-se, ainda, o depoimento de
Wilas Vieira Barbosa
que, muito embora não tenha sido inquirido em juízo, prestou esclarecimentos perante a autoridade policial acerca da tentativa de homicídio perpetrada em seu desfavor (ID 214801210 - Pág. 14/15). Na ocasião, descrevendo a dinâmica delitiva sob sua perspectiva, o depoente ressaltou que na data fatídica saiu com
Francisco Filho Raposo
e uma amiga identificada como “Mia” para o “Bar Ouro Verde” e, na sequência, o trio se dirigiu à lanchonete que fica na rodoviária da cidade, onde passaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Segundo o ofendido, quando estavam indo embora, já na rua de sua residência, perceberam um entrevero em um bar próximo, momento em que foram surpreendidos por três rapazes, os quais, sem qualquer motivação aparente, de inopino, investiram em sua direção e o golpearam, não sabendo precisar se os homens estavam munidos com pedaços de madeira ou facas, haja vista que, durante o ataque, acabou desmaiando, somente retomando a consciência cerca de 07 (sete) dias após o ocorrido, quando já estava no hospital.

Não se descura, outrossim, o quanto relatado perante a autoridade judiciária por
Valdemar Aires Barbosa
(ID 214801224), primo de
Wilas
, dando conta que, após saírem de uma festa denominada “Oh de Casa”, foram para a lanchonete da rodoviária comprar mais bebidas. Segundo a testemunha, quando estavam indo embora, avistaram um entrevero e, por não compreenderem o que ocorria, ficaram parados, ocasião em que dois indivíduos munidos com canivetes investiram em sua direção e, em seguida, atacaram
Wilas
– o qual, nada obstante tenha corrido em direção a um matagal, foi alcançado e golpeado pelos algozes, que o deixaram inconsciente e foragiram do local.

Atrelado a isso, cumpre ressaltar que a prova oral é robustecida pelos reconhecimentos [pessoal e fotográfico] levados à efeito na etapa extrajudicial por
Maria de Jesus da Silva Lima
,
Gleiciane da Silva Lima
e
Samara Sousa da Silva
, quando indigitaram os acusados como possíveis autores dos crimes dolosos contra a vida que ora se analisa (ID 214801210 - Pág. 78/79; 82/84 e 87).

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição até então angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade dos crimes dolosos contra a vida
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre os recorrentes
, o que basta para manter a pronúncia destes ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

Com relação à tese defensiva de
desclassificação das condutas para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tal pretensão não se revela incontroversa, a impedir que seja acolhida no atual estágio processual,

máxime porque a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível
existência de dolo nas condutas atribuídas ao recorrente,
de modo que sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas não evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados por
ROGÉRIO
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
rejeito as pretensões de impronúncia e desclassificação
suscitadas pelo réu
ROGÉRIO
, mantendo sua pronúncia nos termos em que proferida pelo d. magistrado
a quo
.

2.

Do recurso do réu
ROMILDO DE LIMA SANTANA
:

Muito embora sustente pleito desclassificatório, vê-se que, em verdade, a pretensão do recorrente
ROMILDO
consiste na exclusão do tipo penal derivado atinente ao
motivo fútil
reconhecido na r. sentença de pronúncia quanto ao crime perpetrado em face de
Manoel Kleiton de Lima
, por reputá-lo manifestamente improcedentes.

De proêmio, o que cumpre ponderar sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, especificamente em relação à vítima
Manoel Kleiton da Silva Lima
, o mencionado tipo penal derivado foi imputado na preambular acusatória e mantido na decisão de pronúncia nos seguintes termos:

“[...] No que tange à
qualificadora do motivo fútil em relação ao crime de homicídio tentado contra a vítima Manoel Kleiton da Silva Lima (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP),
tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a futilidade do crime, pois
há indícios nos autos de que o delito
foi motivado por meros desentendimentos
, conforme prova oral alhures citada.”
(ID 214801303). Grifei.

Com efeito, s
abe-se que o
motivo fútil
é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. E não se confunde com o motivo injusto, já integrante do tipo penal. Assim, além de injusto, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

In casu
, as provas mencionadas anteriormente até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
, especialmente os depoimentos das vítimas prestados sob o crivo do contraditório, revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, provavelmente, seria uma discussão de somenos importância desencadeada após um dos recorrentes [
ROGÉRIO
] chamar a irmã da vítima
Manoel
, identificada como
Gleiciane
, de
“gostosa, boa”

sic
.

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ:

“[...] 2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

3. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

4. Hipótese em que a Corte local, com base no conjunto fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que é viável interpretação no sentido de que a motivação do paciente para a suposta prática delitiva seria fútil. Nesse contexto, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da referida qualificadora na sentença de pronúncia.”
(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Feitos tais apontamentos,
reputo

inadmissível a pretendida exclusão do tipo penal derivado
estampado no art. 121, §2.º, inciso II, do Código Penal, reconhecido em relação à vítima
Manoel Kleiton da Silva Lima
.

3.

Da almejada concessão da Justiça Gratuita, formulada por ROGÉRIO:

Por fim, também desmerece acolhimento a pretensão de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulada
en passant
pela defesa técnica de
ROGÉRIO
(ID 214801306 – pág. 3).

Isso porque, como é cediço, ainda na eventual hipótese de hipossuficiência financeira do sentenciado,
não está impedida a condenação destes ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação
criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
ROGÉRIO RAMOS DA SILVA
e
ROMILDO DE LIMA SANTANA
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 0000977-54.2012.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024